Tribunal: TJES
Processo: 5001409-58.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001409-58.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAICON PESSOA DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
REVISÃO CRIMINAL Nº
5001409-58.2022.8.08.0000

REQTE:
MAICON PESSOA DE JESUS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELA
TOR: DES
EMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se d
e Revisão Criminal,
a
juizada por
MAICON PESSOA DE JESUS

(
2182738
)
,
em face
da r. sentença proferida
nos autos
do Processo nº.
0020835-26.2009.8.08.0024
, que
condenou o revisionando nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06,
à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

A
defesa
,
com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP,

argumenta
, em síntese,
a irregularidade
n
a dosimetria da pena,
diante da ausência de fundamentação concreta para exasperação
das penas-bases
, bem como sustenta que,
na segunda fase da dosimetria,
o magistrado sentenciante adotou fração redutora diversa de 1/6 (um sexto) sem fundamentação para tanto.

Logo,
requer
a procedência da ação revisional, para
que seja retificada a
dosimetria da pena,
a fim de
reduzir as penas-bases e

aplica
r
a
fração
redutora
de 1/6
(um sexto) no que tange à
atenuante da confissão espontânea.

A douta
Subp
rocuradoria-
Geral
de Justiça, em
parecer

exarado no presente feito (
2432483
)
, opina pel
a não admissibilidade da presente Revisão Criminal ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
REVISÃO CRIMINAL Nº
5001409-58.2022.8.08.0000

REQTE:
MAICON PESSOA DE JESUS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELA
TOR: DES
EMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se d
e revisão criminal,
a
juizada por
MAICON PESSOA DE JESUS

(
2182738
)
,
em face
da r. sentença proferida
nos autos
do Processo nº.
0020835-26.2009.8.08.0024
, que
condenou o revisionando nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06,
à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como
1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

A
defesa
,
com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP,

argumenta
, em síntese,
a irregularidade
n
a dosimetria da pena,
diante da ausência de fundamentação concreta para exasperação
das penas-bases
, bem como sustenta que,
na segunda fase da dosimetria,
o magistrado sentenciante adotou fração redutora diversa de 1/6 (um sexto) sem fundamentação para tanto.

Logo,
requer
a procedência da ação revisional, para
que seja retificada a
dosimetria da pena,
a fim de
reduzir as penas-bases e

aplica
r
a
fração
redutora
de 1/6
(um sexto) no que tange à
atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, ex vi o artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma
inversão do ônus da prova
, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I do artigo 621 do CPP permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Com fundamento nes
s
e inciso, o requerente se insurge contra a dosimetria da pena constante na sentença
proferida
na Ação Penal nº
0020835-26.2009.8.08.0024
, requerendo o redimensionamento da
s
pena
s-bases
fixada
s
e a aplicação
circunstância atenuante da confissão espontânea
na fração redutora de 1/6 (um sexto).

Dito isso,
passo à análise do feito.

D
a leitura minuciosa e atenta da r. sentença de primeiro grau,
verifico que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06)
,
o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar
quatro
circunstâncias judiciais em desfavor do réu, nos seguintes termos:

“
Quanto ao réu MAYCON PESSOA DE JESUS – conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: a culpabilidade foi intensa, sendo o grau de reprovabilidade elevado; antecedentes sem registro negativo; não há elementos nos autos que possam dar suporte à análise da personalidade; nada ficou esclarecido quanto à conduta social; os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que agiu com o intuito egoístico de auferir riqueza fácil; as circunstâncias não favorecem; as consequências do ilícito são graves ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes; a vítima, sendo a sociedade, em nada contribuiu para o crime; e a condição econômica do réu não ficou esclarecida.”

Nes
sa
senda, considerando que o preceito secundário do mencionado tipo penal varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o
juiz
sentenciante fixou sua pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Desse modo, a pena-base deve ser exasperada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, os quais devem ser
sopesados caso a caso por meio da discricionariedade regrada do magistrado sentenciante
.

Nes
s
a senda, destaco que o Código Penal
não
estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante des
s
a ausência de previsão legal acerca do
quantum
de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Desse modo, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, que, como dito, possui pena que varia de cinco a quinze anos de reclusão, utilizando-se o parâmetro recomendado jurisprudencialmente, tem-se que,
para cada circunstância judicial negativa, deve ser majorada a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta.

Nessa linha intelectiva, da análise da r. sentença condenatória, em que pese o
juiz
sentenciante tenha considerado desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais, verifico que este majorou a pena-base no
quantum
de
0
2
(
dois
)
anos
acima do mínimo legal
, is
s
o é, bastava a existência de
duas
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao acusado para que se justificasse a exasperação da reprimenda nesse patamar.

Logo, dos vetores desfavoráveis, tenho que a
culpabilidade
do agente deve ser mantida em desfavor do requerente diante da presença de elementos concretos para tanto. Explico.

Da análise dos autos, verifico que,
no caso, foi apreendida vultuosa quantidade de drogas, consistentes em 428,0g (quatrocentos e vinte e oito gramas) de maconha, 226,3g (duzentos e vinte e seis gramas e três decigramas) de crack e 21,9g (vinte e um gramas e nove decigramas) de cocaína. Logo,
a
quantidade, a
natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos denotam maior reprovabilidade da conduta
, mormente ao se considerar a
nocividade
causada pelo “crack” no organismo de seus usuários, sendo tal droga extremamente lesiva aos pulmões, coração, ossos e músculos, sistema neurológico, podendo causar prejuízos cognitivos, doenças psiquiátricas, dentre outras inúmeras consequências, como levar o indivíduo à morte.

Desse modo, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, deve preponderar sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a
quantidade
e a
natureza
da substância entorpecente, sendo, portanto, perfeitamente possível
a exasperação da pena-base com base nessa motivação. Nesse sentido:

“
Em se tratando de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo,
a natureza e a quantidade
da substância entorpecente
, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. [...].” (STJ; AgRg-HC 694.366; Proc. 2021/0298975-7; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021)

Por sua vez, as
circunstâncias do crime
também devem ser mantidas em desfavor do réu, em razão do
modus operandi
do delito em questão,
tendo em vista que, além das drogas apreendidas,
foram apreendidos, no mesmo contexto, arma de fogo, munições, colete balístico, balança de precisão, além de haver prova nos autos de que o revisionando e seus comparsas utilizavam dinheiro proveniente de roubos praticados para financiamento do tráfico
de drogas
, demonstrando-
se
, com isso, a extrema reprovação das circunstâncias do crime.

Lado outro, em que pese os vetores dos motivos
e das consequências

do
crime tenham sido valoradas em desfavor do requerente sem fundamentação idônea para tanto, eis que
restaram
basead
os
em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, tenho que, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo
, entendo não ser possível a redução da pena-base.

Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso em tela, de extrema gravidade e que necessita de repreensão firme e suficiente por parte do Estado.

Portanto, diante da
vedação à proteção insuficiente
e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da pena-base aplicada
para o crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, consoante devidamente fundamentado acima, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais,
quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
”. (TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10)

Por sua vez, na
segunda fase
, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena do revisionando foi reduzida em 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para
redução da pena em razão do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, em observância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Nesse viés, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o Recurso Especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AGRG no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de redução das penas, diante da confissão espontânea, em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ; AgRg-AREsp 1.986.808; Proc. 2021/0319739-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). INCREMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.907.547; Proc. 2020/0310853-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)

Logo, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível ao caso.

Dessa feita,
in casu
, analisando a dosimetria e o caso como um todo, especialmente considerando o grau de contribuição da confissão do réu para a elucidação dos fatos, entendo que o
patamar redutor utilizado pelo magistrado sentenciante se mostra razoável à situação
, diante da baixa relevância para a elucidação completa da ação criminosa, se limitando o acusado a afirmar que guardava as drogas apreendidas para uma pessoa de nome Pedro, sem esclarecer maiores detalhes.

Portanto, entendo que a aplicação feita pelo juiz sentenciante é compatível com a situação fática e com a discricionariedade conferida ao julgador, razão pela qual
não deve ser modificada
a fração aplicada.

Por sua vez, inexistindo circunstâncias agravantes e, na terceira fase, causas de diminuição ou de aumento de pena,
foi adequadamente fixada a pena de Maicon Pessoa de Jesus para o crime de tráfico de entorpecentes em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 600 (seiscentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Quanto à dosimetria da pena do crime de
associação para o
tráfico de drogas
(art.
35,

da Lei nº. 11.343/06)
,
o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar
quatro
circunstâncias judiciais em desfavor do réu.

Nes
sa
senda, considerando que o preceito secundário do mencionado tipo penal varia de
3
(
três
) a 1
0
(
dez
) anos de reclusão, e pagamento de
7
00 (
setecentos
) a 1.
2
00 (mil e
duzentos
) dias-multa, o
juiz
sentenciante fixou sua pena-base em 0
4
(
quatro
) anos de reclusão
e
8
00 (
oitocentos
) dias-multa
.

Pois bem.

Tendo em vista que as circunstâncias fáticas deste crime foram idênticas às do crime de tráfico de drogas, em homenagem à celeridade processual,
mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante
, considerando em desfavor do revisionando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consoante já fundamentado anteriormente.

Por sua vez, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena, fora
adequadamente fixada a Maicon Pessoa de Jesus a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa quanto ao crime previsto no art. 35, da lei de drogas
, não merecendo, pois, qualquer reparo em sede de revisão criminal.

Destaco, por oportuno,
que a c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos de apelação criminal dos corréus do revisionando, em 19 de setembro de 2012, manteve intacta a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição, entendendo adequadas as penas fixadas.

Assim, só seria possível retificar a dosimetria da pena por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, is
s
o é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, estando a aplicação da pena em total respeito aos aspectos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, pautando-se adequadamente no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL Nº
5001409-58.2022.8.08.0000

REQTE:
MAICON PESSOA DE JESUS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELA
TOR: DES
EMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
,
E ART. 35,
DA LEI Nº. 11.343/06. 1.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE.
2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR REDUTOR SUPERIOR. INCABÍVEL.
3.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A retificação na dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que a pena se mostrou necessária, suficiente, adequada e proporcional aos crimes praticados, não merecendo reparos nesta ação revisional. Salienta-se que, em que pese os vetores dos motivos e das consequências do crime tenham sido valoradas em desfavor do requerente sem fundamentação idônea para tanto, diante da fixação da pena-base, de modo proporcional, acima do mínimo legal pelo juízo sentenciante, não é possível sua redução. Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria – patamar de 1/8 da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal –, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso, de extrema gravidade e que necessita de repreensão firme e suficiente por parte do Estado, ante a presença de duas circunstâncias judiciais valoradas com base em motivação idônea – culpabilidade do agente e circunstâncias do crime. Portanto, diante da vedação à proteção insuficiente e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tem-se que, neste caso em específico, não é possível a redução da pena-base aplicada.

2. O Código Penal não estabeleceu parâmetros para a aplicação de atenuantes ou agravantes de pena, ficando ao critério do juiz, utilizando-se de sua discricionariedade e analisando as peculiaridades do caso concreto, aplicar a fração que entender correta. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em situações padrões, sendo plenamente facultada a aplicação de valor diverso mediante fundamentação. No caso, considerando o grau de contribuição da confissão do réu para a elucidação dos fatos, o patamar redutor aplicado pelo magistrado sentenciante se encontra proporcional e razoável à situação do caso em concreto, devendo, portanto, ser mantido.

3. Revisão criminal julgada improcedente.
DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.